Tribunal: STJ
Processo: 0064258-32.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673278 - PR(2024/0222556-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TATIANE JASKIU DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIAS GUILHERME TREVISOL - SC029078
ELIAS GUILHERME TREVISOL - PR098730
AGRAVADO
: CONSOLI EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: JONATHAN LUIZ NARDELLI - SC063210
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO
§ 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
ART. 99,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ e por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia versa sobre agravo interno que discutiu a concessão da
gratuidade da justiça, a presunção do
§ 3o, do CPC e a alegada
art. 99,
hipossuficiência de pessoa natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido negou vigência
ao
do CPC ao indeferir a gratuidade de justiça a pessoa natural; (ii) saber se
art. 98
o acórdão recorrido afastou indevidamente a presunção de insuficiência do art. 99,
§ 3o, do CPC; e (iii) saber se houve divergência jurisprudencial com o AgInt no
AREsp n. 2.108.561/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do indeferimento da gratuidade
demandaria reexame de fatos e provas sobre receitas, despesas, padrão de gastos e
conduta processual.
Documento eletrônico VDA54043404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 37e011c4-847a-4424-98e3-203da5a69d57

5. Aplica-se o Tema n. 1178 do STJ: é possível afastar a presunção do
§ 3o,
art. 99,
do CPC quando existirem elementos concretos nos autos, com determinação de
comprovação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 99,
6. O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação, atraindo a
Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula
n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado ao Tema n. 1178 do STJ
sobre a gratuidade de justiça e à interpretação do
§ 2o e § 3o, do CPC. 3.
art. 99,
Ausente comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 98, 99 §§ 2o, 3o, 1.029 § 1o, 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a c
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 37e011c4-847a-4424-98e3-203da5a69d57

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673278 - PR (2024/0222556-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TATIANE JASKIU DA SILVA
ADVOGADOS
: ELIAS GUILHERME TREVISOL - SC029078

ELIAS GUILHERME TREVISOL - PR098730
AGRAVADO
: CONSOLI EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: JONATHAN LUIZ NARDELLI - SC063210
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO
§ 3o, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
ART. 99,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do
STJ e por ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
2. A controvérsia versa sobre agravo interno que discutiu a concessão da gratuidade
da justiça, a presunção do
§ 3o, do CPC e a alegada hipossuficiência de
art. 99,
pessoa natural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido negou vigência ao
do CPC ao indeferir a gratuidade de justiça a pessoa natural; (ii) saber se o
art. 98
acórdão recorrido afastou indevidamente a presunção de insuficiência do
§
art. 99,
3o, do CPC; e (iii) saber se houve divergência jurisprudencial com o AgInt no
AREsp n. 2.108.561/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão do indeferimento da gratuidade
demandaria reexame de fatos e provas sobre receitas, despesas, padrão de gastos e
conduta processual.
Documento eletrônico VDA52617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:32
Código de Controle do Documento: 02709db0-201d-4611-9154-a89c4d4a45a1

5. Aplica-se o Tema n. 1178 do STJ: é possível afastar a presunção do
§ 3o,
art. 99,
do CPC quando existirem elementos concretos nos autos, com determinação de
comprovação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 99,
6. O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação, atraindo a Súmula
n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento
pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula n.
83 do STJ quando o acórdão recorrido está alinhado ao Tema n. 1178 do STJ sobre a
gratuidade de justiça e à interpretação do
§ 2o e § 3o, do CPC. 3. Ausente
art. 99,
comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.”
art. 255,
CPC, arts. 98, 99 §§ 2o, 3o, 1.029 § 1o, 85 § 11; CF,
Dispositivos relevantes citados:
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105
a c
art. 255
STJ, Súmulas n. 7, 83.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TATIANE JASKIU
DA SILVA TREVISOL contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação aos arts. 98 e 99
do Código de Processo Civil, e por ausência de demonstração do dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ.
art. 255,
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
O julgado foi assim ementado (fl. 130):

PROCESSO CÍVEL - AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
PESSOA NATURAL NO REGULAR EXERCÍCIO DE PROFISSÃO DE NÍVEL
SUPERIOR – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:32
Código de Controle do Documento: 02709db0-201d-4611-9154-a89c4d4a45a1

DE HIPOSSUFICIÊNCIA – SUPOSTA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO
ECONÔMICA – DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA NOS
TRÊS MESES ENTRE O AJUIZAMENTO E O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA –
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA
INDIVIDUAL DA PARTE DE ARCAR COM O PREPARO RECURSAL –
REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO LONGO DA MARCHA
PROCESSUAL – COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE
GRATUIDADE – DECISÃO INALTERADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
153-154):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AVENTADA ADOÇÃO DE ENTENDIMENTO
CONTRÁRIO AO STJ – TESE DESACOLHIDA – CARÁTER RELATIVO DA
PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – CAPACIDADE NÃO
ELIDIDA – MERA PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO JULGADO EM
ATENDIMENTO À EXPECTATIVA DA EMBARGANTE - VIA ELEITA
INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98 do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido teria
negado vigência ao direito à gratuidade de justiça à pessoa natural comprovadamente
pobre, que não poderia arcar com custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento;
b) 99, § 3o, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido teria
afastado, indevidamente, a presunção
de insuficiência econômica
juris tantum
deduzida por pessoa natural e exigido comprovação prévia da hipossuficiência.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não haveria
comprovação de hipossuficiência e manter o indeferimento da gratuidade, divergiu
do entendimento do STJ firmado, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.108.561/MG,
que reconheceu a presunção legal do § 3o do
do CPC.
art. 99
Documento eletrônico VDA52617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:32
Código de Controle do Documento: 02709db0-201d-4611-9154-a89c4d4a45a1

Requer o provimento do recurso para que se conceda a gratuidade de
justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão negou vigência
ao direito à gratuidade de justiça e afastou a presunção do § 3o do
do CPC.
art. 99
Afirma que, por ser pessoa natural, sua declaração de hipossuficiência deveria ter
sido acolhida sem a exigência de prova robusta (fls. 167-171, 192-193).
O Tribunal de origem concluiu que não houve comprovação de alteração
superveniente da situação econômica, destacando as receitas e despesas da
recorrente, seu padrão de gastos e o comportamento processual incompatível com a
gratuidade, razão pela qual manteve o indeferimento do benefício (fls. 131-135).
Confira-se trecho do acórdão (fl. 133):

O pedido de gratuidade da justiça, segundo a alegação da agravante, decorreria
da alteração de sua situação financeira. No entanto, não restou comprovado qualquer
evento que resultasse na impossibilidade do exercício profissional ou em perda de
receita. Pelo contrário, no período apurado a agravante auferiu individualmente mais
de dez mil reais.

Portanto, o Tribunal
analisou a controvérsia com base em elementos
a quo
fáticos e probatórios (receitas, despesas, padrão de gastos e conduta processual).
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A recorrente afirma dissídio com o AgInt no AREsp n. 2.108.561/MG,
sustentando que a Corte estadual contrariou a presunção legal do § 3o do
do
art. 99
CPC (fls. 171-176, 182-183).
Documento eletrônico VDA52617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:32
Código de Controle do Documento: 02709db0-201d-4611-9154-a89c4d4a45a1

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1178 sob o rito
dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses sobre a concessão da gratuidade
judiciária:
i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da
gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;
ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de
hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a
comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal
afastamento, nos termos do
§ 2o, do CPC;
art. 99,
iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado
pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como
fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com as teses
firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1178, uma vez que o Tribunal
de origem afastou a presunção de hipossuficiência com base em elementos concretos
constantes dos autos, como receitas, despesas e padrão de gastos, justificando de
modo específico as razões para o indeferimento da gratuidade. Assim, a decisão está
alinhada à orientação firmada em sede de recurso repetitivo.
Dessa forma, além do óbice da Súmula 7 do STJ, que impede o reexame
de provas, incide também o óbice da Súmula 83 do STJ, pois o acórdão recorrido
encontra-se em consonância com precedente vinculante desta Corte Superior,
circunstância que igualmente impede o conhecimento do recurso especial, tanto pela
alínea quanto pela alínea do
III, da Constituição Federal.
a
c
art. 105,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:32
Código de Controle do Documento: 02709db0-201d-4611-9154-a89c4d4a45a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.673.278 / PR
Número Registro: 2024/0222556-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045363020228160174 00642583220228160000 006425832202281600001 006425832202281600002
006425832202281600004
006425832202281600005
00701144020238160000
338577920248160000
33857792024816000000045363020228160174
45363020228160174
642583220228160000
6425832202281600001
6425832202281600002
6425832202281600004
6425832202281600005
701144020238160000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TATIANE JASKIU DA SILVA
ADVOGADOS : ELIAS GUILHERME TREVISOL - SC029078
ELIAS GUILHERME TREVISOL - PR098730
AGRAVADO
: CONSOLI EVENTOS LTDA
ADVOGADO
: JONATHAN LUIZ NARDELLI - SC063210
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - VENDAS CASADAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 0b8bc7ec-bbbe-46bc-be0b-a3a5b7e73856

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:06
Código de Controle do Documento: 0b8bc7ec-bbbe-46bc-be0b-a3a5b7e73856